Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-64.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002940-64.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO PAULO DINIZ SERRAO - CPF: 084.171.302-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CIRLEI ALVES DA SILVA - CPF: 271.325.618-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, cometido no âmbito de violência doméstica e familiar. A defesa pleiteia a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, ausência de dolo e atipicidade da conduta, com base no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Alternativamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob alegação de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do acusado pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica; e (ii) definir se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal configura bis in idem, em razão de o fato ter ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples prolação de palavras idôneas a incutir temor na vítima, sendo irrelevante a concretização do mal anunciado.

4.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como histórico de perseguição, registros policiais e representação criminal.

5.

No caso concreto, as declarações da vítima são firmes, coesas e relatam condutas intimidatórias reiteradas do réu, inclusive com promessas explícitas de causar-lhe mal grave, fatos que motivaram a busca por proteção estatal.

6.

A tese defensiva de ausência de dolo e atipicidade da conduta não se sustenta, uma vez que o comportamento do réu produziu fundado temor, conforme demonstrado pelas atitudes da vítima e pelo contexto relacional de hostilidade persistente.

7.

A aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal não configura bis in idem, pois a elementar do tipo penal do art. 147 do CP não exige, por si, a existência de violência doméstica, permitindo a incidência da agravante de forma autônoma e legítima na segunda fase da dosimetria da pena.

8.

A referida agravante, introduzida pela própria Lei Maria da Penha, tem por finalidade agravar a resposta penal diante da maior reprovabilidade social da conduta praticada no seio de relações afetivas rompidas, sem duplicidade punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

O crime de ameaça se consuma com a simples capacidade de a conduta intimidar a vítima, sendo irrelevante a efetiva concretização do mal anunciado.

3.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura
bis in idem
quando o tipo penal originário não possui como elementar o contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, “f” e 147; CPP, art. 386, III e VII; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Terceira Seção, j. 12.06.2024, DJe 24.06.2024 (Tema 1197); STJ, AREsp n. 2.761.373/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJMT, N.U 1004197-03.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.10.2024, DJE 01.11.2024; TJMT, N.U 1001975-74.2023.8.11.0059, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 09.04.2024, DJE 11.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Raimundo Paulo Diniz Serrão
,
contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal n. 1002940-64.2021.8.11.0013, julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça previsto no art. 147,
caput
, c/c art. 61, II, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
(id. 268090780)
.

Inconformada, a Defensoria Pública postula a absolvição do apelante, alegando a insuficiência probatória, ausência de dolo e atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III e VII, CPP. Subsidiariamente, almeja afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ao argumento de
bis in idem
. (id. 268090782).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do édito condenatório (id. 268090791).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Doutor Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (id. 277762875),
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. CONDENAÇÃO ESCORREITA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, AL
Í
NEA
‘
F
’
DO CP. IMPROCED
Ê
NCIA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DAS PENAS NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO ESCORREITA DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA ‘F’ DO CP. MATÉRIA AFETADA PELO TEMA N.º 1197 SOB O RITO DOS JULGAMENTOS REPETITIVOS PELO STJ. TESE FIXADA: "A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL (CP), EM CONJUNTO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006), NÃO CONFIGURA BIS IN IDEM". TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELA PROMOTORA DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU E QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO
, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Defensoria Pública pretende a absolvição de
Raimundo Paulo Diniz Serrão
da imputação do delito de ameaça no âmbito doméstico e familiar, sustentando a
insuficiência probatória, ausência de dolo e atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III e VII, CPP
. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, por entender configurado o
bis in idem
.

A inicial acusatória descreve o seguinte evento delitivo:

“[...] no dia 22/04/2021, por volta das 17h30min, na residência particular localizada na Avenida Minas Gerais, n.º 187, próximo a Escola 06 de Agosto, Bairro Centro, no Município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado RAIMUNDO PAULO DINIS SERRAO, com consciência e vontade, ameaçou sua ex-companheira Cirlei Alves da Silva, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (morte), conforme Boletim de Ocorrência (fls. 03-04 do ID 58734600), Termo de Representação Criminal (fl. 06 do ID 58734600), Termo de Declarações (fl. 07 do ID 58734600) e demais documentos coligados nos autos.

Sobressai dos autos que o indiciado RAIMUNDO PAULO DINIS SERRAO é exmarido de Cirlei Alves da Silva.

Consoante o apurado, RAIMUNDO não aceita o término do relacionamento e constantemente encaminha mensagens à vítima prometendo causar mal injusto e grave à ofendida, dizendo que “não aceita ninguém dentro de sua casa e que mata a vítima e quem estiver lá”.

Diante dos fatos, a vítima, temendo por sua vida, compareceu a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

[...]”
(
sic
do id. 268090760).

A materialidade do delito previsto no art. 147 do Código Penal, pode ser comprovada pelas palavras da vítima durante a instrução criminal, eis que é daquela conduta típica que não deixa vestígios.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como acolher o pleito absolutório defensivo com base no argumento de que inexistem nos autos provas documentais quanto a ameaça realizada via aparelho de celular, eis que as palavras da vítima foram coerentes e deixam evidente as razões do temor incutido pelo apelante, que a fizeram buscar a intervenção estatal.

Com efeito, o conjunto probatório reunido nos autos é sólido e demonstra, de forma inequívoca, que o réu foi o responsável pela prática do crime em apuração. Essa conclusão decorre, principalmente, dos relatos colhidos durante a instrução, cujos elementos, somados às circunstâncias que ensejaram a instauração da persecução penal, revelam a autoria de modo seguro e coerente.

Durante a fase investigativa, a vítima,
Cirlei
Alves da Silva
relatou que seu ex-companheiro passou a hostilizá-la de maneira recorrente. Segundo afirmou, ele a ameaçava por meio de mensagens, dizendo que não admitiria a presença de terceiros em sua residência e que a mataria, bem como a qualquer pessoa que estivesse com ela. Narrando episódios de perseguição, declarou que o acusado transitava em frente à sua casa com o intuito de intimidá-la, chegando a proferir ofensas e ameaças de dentro do veículo. Relatou ainda que, em uma das ocasiões, o cadeado do portão de sua residência apareceu danificado, com sinais de violação, tendo sido necessário o auxílio de um vizinho para arrebentá-lo. Por fim, mencionou a existência de medidas protetivas em seu favor.

Confirmando integralmente as declarações prestadas à autoridade policial, a vítima reiterou, em juízo, a veracidade dos fatos anteriormente narrados. Afirmou que o acusado constantemente a ameaçava, referindo-se à sua origem como justificativa para comportamentos agressivos, afirmando que “resolvia as coisas no facão”. Descreveu que ele danificava os cadeados de sua casa e, em diversos locais onde ela se encontrava, a xingava e a intimidava. Salientou que essas condutas não cessaram, persistindo até o momento da audiência, o que gerava temor em terceiros que, por receio, evitavam se aproximar dela. Mencionou, por fim, que o acusado havia sido preso recentemente, também em razão das ameaças dirigidas a ela.

O acusado, em sua versão, negou a prática delitiva e atribuiu as acusações à suposta intenção da ex-companheira de prejudicá-lo, alegando que estaria sendo vítima de perseguição. Contudo, sua narrativa encontra-se isolada nos autos e desprovida de respaldo fático, não se sustentando diante dos demais elementos probatórios colhidos durante a instrução.

A análise do conjunto probatório revela a existência de um histórico de conflitos entre as partes, decorrente do inconformismo do acusado com o término da relação. Há indicações claras de que, movido por tal ressentimento, ele passou a agir de forma hostil contra a vítima, utilizando-se de injúrias, ameaças reiteradas e comportamentos intimidatórios, tudo com o propósito de perturbar sua tranquilidade e cercear sua liberdade.

Embora a vítima tenha afirmado, em juízo, não temer mais o ex-marido, tal declaração não afasta a constatação de que, à época dos fatos, ela se sentia acuada e buscou apoio policial diante do quadro de intimidação que vivenciava. Sua postura de enfrentamento atual reflete, muito mais, a resiliência e a superação da situação de violência do que a inexistência do temor naquela ocasião.

Além disso, a própria vítima relatou que, em virtude da postura agressiva e reiteradamente ameaçadora do acusado, pessoas próximas evitavam se aproximar dela, com receio de represálias, o que evidencia o isolamento social imposto indiretamente pelo comportamento do réu.

As ameaças proferidas – como as declarações de que mataria a vítima e qualquer pessoa com quem ela se relacionasse, ou de que transformaria sua vida em um inferno – configuram nítida tentativa de controle e dominação sobre a vítima. Trata-se de manifestações inequívocas de violência psicológica, inseridas em um contexto de abuso relacional, cujas consequências extrapolam o mero desentendimento entre ex-companheiros.

Importa destacar que o crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a conduta do agente é idônea a incutir temor na vítima, sendo irrelevante, para fins de sua configuração, se a intimidação efetivamente gerou medo duradouro ou permanente. Basta que, no instante da ação, a ofendida tenha se sentido amedrontada ou vulnerável à violência anunciada.

No caso concreto, a conduta do acusado foi suficiente para ensejar a intervenção da autoridade policial, medida buscada pela vítima como forma de autoproteção, o que revela que as ameaças foram, sim, capazes de causar-lhe abalo e justificam a responsabilização penal pelo delito de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.

Logo, não resta dúvida que a tese absolutória do apelante não merece prosperar. E, nesse ponto, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, é imperativa a manutenção da condenação do apelante pela prática desse injusto penal.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema, havendo reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmando que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de reverter decisão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto no contexto de violência doméstica e familiar, bem como a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. O recorrente contesta a condenação e o valor da indenização, argumentando insuficiência probatória para a condenação e ausência de elementos para determinar o montante compensatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de furto deve ser mantida à luz das provas apresentadas; e (ii) se é possível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, considerando que o pedido foi formulado expressamente na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem especificação do valor, conforme consolidado no Tema 983/STJ. 4.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte
. 5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial desprovido.
(AREsp n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)
Destacamos

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

[...]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E FALTA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EFETIVO TEMOR SOFRIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROTOCOLO DE PROTEÇÃO À VÌTIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006). A sentença fixou pena de 01 mês de detenção, além da indenização de um salário-mínimo a título de danos morais. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da materialidade e autoria e ausência de dolo específico. II. Questão em discussão: saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça. III. Razões de decidir: 1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo as declarações da vítima, áudio do aplicativo Whats App e demais elementos probatórios. 2.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova
. 3. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples propósito de intimidar a vítima, independentemente de concretização do mal anunciado. As provas demonstram que a vítima sentiu temor real, o que configura a infração penal. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outras provas 2. A condenação pelo crime de ameaça independe da intenção de concretizar o mal, bastando a objetiva capacidade intimidativa da conduta e o temor gerado à vítima”. Dispositivos relevantes citados: CP, art., 61 e 147; Lei n. 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 9/11/2021; TJDF, 0004701-62.2019.8.07.0003, Rel. CESAR LOYOLA, 1ª Turma Criminal, j. 10/02/2022; TJMT, 00124997420198110064, Rel. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 08/11/2022.
(N.U 1005883-30.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025).
Destacamos

“Deve ser mantida a condenação do acusado pelo crime de ameaça quando os depoimentos coesos da vítima, corroborados pela confissão judicial do apelante e pelo fato de que ela, após ser ameaçada, procurou tutela judicial e representou criminalmente, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo acusado. [...]

(N.U 1001975-74.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Ademais, no que tange ao tema em questão, é imprescindível destacar que, para a configuração do crime de ameaça, não se exige que o agente tenha, de fato, a intenção de concretizar o mal prometido. Basta que ele atue de modo a aparentar tal propósito, gerando, assim, fundado temor na vítima, o que se verifica no caso em análise, porquanto ao dirigir ameaças à ofendida, o apelante consumou a infração prevista no art. 147 do Código Penal.

A propósito, no que diz respeito ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça em contexto de violência doméstica. atipicidade da conduta. improcedência. reparação civil. valor incompatível com as condições econômicas do apelante. redução. recurso parcialmente provido. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da indenização. II. Questão em discussão Insuficiência probatória para condenação. III. Razões de decidir A ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, que se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a ocorrência de consequências físicas ou naturais para sua consumação.
A ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela requereu medidas protetivas e o representou criminalmente, de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.
As narrativas da vítima, em ambas as fases da persecução penal, corroboradas pelas declarações dos policiais militaras, mostram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva, de modo que a responsabilização penal do apelante por ameaça deve ser mantida. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. IV. Dispositivo e Tese Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento. Tese de julgamento: Verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 61, II, "f"; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.03.2017; STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 08.03.2018; AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 8.3.2018TJMT, AP nº 105378/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 21. 2.2018; AP nº 0014195-19.2017.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 17.12.2019; AP nº 1009253-95.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 2.8.2024.
(N.U 1004197-03.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29.10.2024, Publicado no DJE 01.11.2024).
Destacamos

In casu
, verifica-se que
Cirlei
Alves da Silva
sentiu-se realmente atemorizada, tanto que acionou a polícia militar, fez registro na delegacia e representou criminalmente o apelante. Assim, considerando a especial relevância da palavra da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas ou de atipicidade da conduta.

Do afastamento do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal
:

No tocante à dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustenta o apelante que a sua incidência configuraria dupla punição, diante da utilização do mesmo fundamento – violência doméstica – para majorar a sanção penal.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

A mencionada agravante tem por objetivo conferir maior gravidade aos delitos cometidos com abuso das relações de confiança estabelecidas no convívio doméstico, de coabitação ou hospitalidade, especialmente quando dirigidos contra mulheres, em situações de vulnerabilidade ou desigualdade de poder. Trata-se de previsão legal que busca valorizar o bem jurídico tutelado e reconhecer a reprovabilidade acentuada da conduta praticada no seio da violência doméstica e familiar.

No caso em apreço, o crime de ameaça foi cometido pelo apelante contra sua então companheira, no contexto de uma relação afetiva anteriormente existente, circunstância que justifica plenamente a incidência da agravante referida. Ressalte-se que o tipo penal do art. 147 do Código Penal, por si só, não contempla como elementar o fato de a infração ter sido praticada em contexto de violência doméstica. Assim, tal circunstância não foi considerada para a configuração do tipo penal, mas sim para a exasperação da reprimenda, em fase posterior da dosimetria, nos termos da lei.

Não há, portanto, que se falar em bis in idem. A violência doméstica foi considerada exclusivamente como fator de agravamento na segunda etapa da dosimetria da pena, sem duplicidade de fundamentação ou violação ao princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato.

Cumpre destacar que a própria Lei n. 11.340/2006 – a Lei Maria da Penha – introduziu a referida agravante no Código Penal, com o intuito de recrudescer a resposta estatal diante da prática de delitos cometidos nesse contexto, demonstrando inequívoco propósito legislativo de endurecer as consequências jurídicas de tais condutas.

No presente feito, observa-se que a aplicação da agravante em comento ocorreu de forma justificada, mediante fundamentação idônea e em estrita observância ao critério trifásico da dosimetria, sendo certo, inclusive, que a pena-base foi fixada de maneira moderada e sem acréscimos decorrentes do contexto de violência doméstica.

Assim, permanece hígida a decisão que reconheceu e aplicou a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido nesta instância revisora.

Cumpre salientar que a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 147 do Código Penal, por ter ocorrido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, ensejou a incidência da Lei n. 11.340/2006, sem que, contudo, houvesse qualquer majoração da pena-base. O aumento da reprimenda se deu apenas na segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, introduzida pela própria Lei Maria da Penha.

Trata-se, portanto, de instrumento legítimo de recrudescimento da resposta penal, voltado à repressão mais severa das condutas praticadas sob o manto da violência de gênero, sem configurar violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
"A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".
(REsp n. 2.026.129/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024, Repetitivo Tema n. 1197).

À
vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação de
Raimundo Paulo Dinis Serrão
, conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025